Tribunal: TJBA
Processo: 8029697-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029697-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO AGRAVADO: PAULA DOS SANTOS CABRAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução por quantia certa (nº 8000283-48.2022.8.05.0082), a qual indeferiu o pedido de consulta aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD para fins de localização do endereço da parte executada, sob o fundamento de que não teriam sido esgotadas as diligências ordinárias e não haveria comprovação do recolhimento das custas devidas. O agravante alega que já realizou diligências extrajudiciais razoáveis, incluindo consultas a concessionárias e certidão negativa do oficial de justiça quanto à citação, além de ter comprovado o recolhimento das despesas processuais. II. Questão em discussão A controvérsia recursal reside em saber se é necessária a demonstração do esgotamento de todas as diligências extrajudiciais ordinárias antes de se autorizar a consulta aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, para obtenção do endereço da parte executada em ação de execução. III. Razões de decidir O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que não é exigível o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais para autorizar a utilização dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, os quais são ferramentas legítimas de cooperação institucional e visam assegurar a efetividade da execução (REsp 1.845.322/RS; AgInt no REsp 1.619.080/RJ). A jurisprudência consolidada reconhece que o acesso aos referidos sistemas constitui instrumento célere de obtenção de informações relevantes para a localização do executado, sendo desnecessária a prévia frustração de todas as demais tentativas. Comprovado o recolhimento das custas processuais e frustradas tentativas razoáveis de localização da parte executada, é cabível o deferimento da medida requerida, de modo a viabilizar a citação e o regular prosseguimento da execução. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É desnecessário o esgotamento de diligências extrajudiciais para autorizar a consulta aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD para fins de localização da parte executada. 2. A utilização dos sistemas eletrônicos de cooperação é medida legítima e eficaz para assegurar a efetividade do processo executivo.” Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.845.322/RS; STJ, AgInt no REsp 1.619.080/RJ; STJ, REsp 1.112.943/MA (repetitivo). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000283-48.2022.8.05.0082 em que figuram como parte(s) recorrente(s) BANCO VOLKSWAGEN S.A. e parte(s) recorrida(s) PAULA DOS SANTOS CABRAL: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.